Tribunal: TJDFT
Processo: 0731219-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA. APENADO COM ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO ANTES DO CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. ESFORÇO INTELECTUAL DURANTE A EXECUÇÃO. VALORAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que concedeu 53 (cinquenta e três) dias de remição em favor de apenado, em virtude de sua aprovação parcial no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) de 2023. O órgão ministerial pugna pela reforma da decisão, ao argumento de que o reeducando não faria jus ao benefício por já ter concluído o Ensino Médio em momento anterior ao início da execução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conclusão de nível de escolaridade (ensino médio) em momento anterior ao início do cumprimento da pena constitui óbice à concessão da remição por estudo, em decorrência de aprovação parcial no ENCCEJA obtida no curso da execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição da pena por estudo, conforme o artigo 126 da Lei de Execução Penal (LEP), é um instrumento de ressocialização que visa incentivar a dedicação do apenado a atividades que promovam seu desenvolvimento intelectual e senso de responsabilidade. A aprovação em exames nacionais, como o ENCCEJA, demanda esforço, disciplina e capacidade de raciocínio, alinhando-se plenamente aos objetivos da norma.
4. Consoante a Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça e a interpretação teleológica conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, a circunstância de o apenado já possuir o nível de escolaridade correspondente não impede a concessão da remição. O que se premia é o aproveitamento dos estudos e o esforço intelectual empreendido durante o cumprimento da pena, e não a obtenção de um certificado inédito.
5. A aprovação parcial no ENCCEJA, devidamente comprovada, autoriza o cômputo das horas para fins de remição, conforme cálculo previsto na referida Resolução. O acréscimo de 1/3 (um terço), contudo, é corretamente afastado, porquanto o artigo 126, § 5o, da LEP o reserva expressamente para a hipótese de conclusão de nível de ensino durante o cumprimento da pena, o que não ocorreu na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A conclusão de etapa de ensino em momento anterior ao início do cumprimento da pena não impede a concessão da remição por aprovação em exame de certificação (ENCCEJA), uma vez que o benefício decorre do esforço intelectual empreendido pelo apenado durante a execução penal, sendo devido o cômputo das horas relativas à aprovação, ainda que parcial."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 126, § 5o; Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.132.114/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024; TJDFT, Acórdão 1993188, 0709105-17.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.